Tribunal: STF
Processo: RE 514557
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
   contém fundamento infraconstitucional suficiente à sua
   manutenção: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
   283.
Impertinência ao caso do o art. 2º da EC 32/2001.